Tribunal: STF
Processo: Rcl 73976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TECH FOR Participações e Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda. e Outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001423-23.2023.5.02.0088), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e ainda a tese fixada julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial,  os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada em face das Reclamantes, onde o Reclamado pleiteia a justiça gratuita, o reconhecimento de vínculo empregatício de 15/03/2021 a 29/08/2023, e em consequência as verbas laborais e rescisórias, direitos concedidos ao cargo de bancário, benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho e supressão do intervalo intrajornada. 



    Em sede de defesa, houve impugnação aos pleitos exordiais, demonstrando a ausência de vínculo empregatício, tendo em vista que o Reclamado era apenas um prestador de serviços, logo, todos os pedidos decorrentes da CLT e CCt foram rechaçados. 



    O Reclamado foi contratado como prestador de serviços na área de TI, para realizar manutenção e reparação de aeronaves, exceto na pista, exatamente a atividade de sua empresa conforme Ficha CNPJ: 



    [...]



    Inclusive, é importante ratificar que a 1ª Reclamada (Banco Rendimento) contratou os serviços da 2ª Reclamada (Tech For), ora reclamantes: 



    [...]



    Após instrução do feito, sobreveio a r. Sentença de Id. 8cb04ba da ação trabalhista em comento julgando os pedidos exordiais parcialmente procedentes, para reconhecer o vínculo empregatício com o Banco Rendimento, e condenar o Banco a proceder com a anotação na CTPS do Recorrido, bem como ao pagamento das verbas rescisórias, verbas contratuais, benefícios da CCT e multa dos artigos 467 e 477, bem como reconheceu a Recorrente Tech For como responsável solidária aos pagamentos da sentença. 



    Foram interpostos recursos ordinários, contudo, o acórdão proferido pelo E. TRT da 2ª Região – SP manteve a sentença: 



    [...]



    Indubitável, portanto, merece essa Reclamação Constitucional ser levada ao conhecimento destes D. Ministros, não havendo como se eximir de uma profunda análise das questões de direito, quando desafiadas as conclusões contidas na ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48. 



    [...]



    No caso em epígrafe, ao reconhecer o vínculo de emprego, a E. Corte Regional (Trabalhista) desconsiderou tais fatores, além dos aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades, equivocando-se frente um regular e verdadeiro contrato de prestação de serviços autônomos.”



    Ao final, requerem “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da APDF ADPF 324 e da ADC 48, ambos os acórdãos de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, têm razão os Reclamantes. 



    O TRT-2 manteve a sentença, em que, a despeito dos contratos de prestação de serviços celebrados entre pessoas jurídicas, reconheceu-se vínculo empregatício na espécie. Do voto condutor do acórdão reclamado, destaca-se (eDOC 40):



    “Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que o reclamante prestou serviços em favor da primeira reclamada, por intermédio de contrato havido entre esta e a segunda reclamada. Incontroverso, ainda, que o reclamante mantinha vínculo com a segunda reclamada por meio de contrato celebrado entre esta e pessoa jurídica de sua titularidade. 



    [...]



    Ficou claro, portanto, a partir do conjunto das informações extraídas da prova oral, que a segunda reclamada atuou, no presente caso, como mera intermediadora de mão de obra, não exercendo nenhum tipo de poder de direção em relação ao reclamante. Além disso, este, embora contratado como profissional autônomo, por meio de pessoa jurídica de sua titularidade, atuava de maneira subordinada junto à primeira reclamada, tendo como superiores hierárquicos a Sra. Thaís, coordenadora de TI, o Sr. Alexsander. 



    Inegável, assim, a fraude perpetrada pelas reclamadas na contratação da reclamante, pelo que reputo correta a r. sentença, à luz do artigo 9º, da CLT, ao reconhecer a existência de vínculo de emprego, pelo período de 15/03/2021 a 29/08/2023, com salário de R$ 80,30 por hora. 



    Igualmente correta a r. sentença ao deferir ao reclamante as parcelas salariais e rescisórias pertinentes, além dos benefícios correspondentes à categoria profissional dos bancários. 



    Nego, pois, provimento aos recursos nos pontos em acima.”



     



    Como se vê, as decisões da Justiça do Trabalho desconsideraram o contrato de prestação de serviços celebrado entre a sociedade empresária do qual o ora Beneficiário é sócio – AVIONICS Mateus Eletrônica Ltda. - e a Reclamante TECH FOR Participações e Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda., e ainda o contrato de prestação de serviços celebrado entre essa e o Reclamante Banco Rendimento S.A.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001423-23.2023.5.02.0088, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente